Tribunal: TJMT
Processo: 1001632-95.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001632-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Preferência, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (AGRAVANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE/ESPOSA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO BANCO CREDOR – MATÉRIA JÁ ANALISADAS – MATÉRIAS ACOBERTADAS PELO MANTO DA COISA JULGADA – DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA COM AJUDICAÇÃO DE 50% DO SEU MARIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – PEDIDO DE CONCESSÃO AOS EMBARGOS – REQUISITOS DO § 1º. DO ARTIGO 919 DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO ACERTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de Embargos à Adjudicação cabível se mostra a aplicação dos dispostos a respeito dos Embargos à Execução, contudo, é imprescindível o preenchimento cumulativo, dos requisitos do §1º., do artigo 919 do CPC, o que não se verifica no caso, pois, as matérias invocadas já foram objeto de apreciação, não há adjudicação de parte da agravante e não há garantia do juízo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto
EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO
contra decisão proferida nos autos de n. 1000061-81.2022.8.11.0035, dos EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO com pedido de efeito suspensivo, movidos em face de ADAMA BRASIL S.A., nova razão social de
MILENIA AGROCIÊNCIAS S/A
que indeferiu o pedido de tutela de urgência e recebeu os Embargos sem efeito suspensivo.

Primeiramente a agravante explica que a ação se refere a pedido de nulidade da adjudicação realizada na parcela de 50% do imóvel de matricula n. 7711; que não há nos autos a juntada de uma intimação destinada a agravante, com relação ao ato de penhora, onde a mesma, por meio de carta precatória, determina que a agravante fosse intimada de tais atos e quem recebeu a intimação, foi terceiro desconhecido.

A respeito da decisão agravada, pontua que, ao contrário do que fundamenta o magistrado “a quo”, demonstrou a probabilidade de direito; que, em razão do cônjuge ter sido cientificado do pedido de adjudicação do imóvel, através do AR e não ter se manifestado no prazo de 05 (cinco) dias, sobre, exercer ou não o seu direito de preferência, não poderia mais a agravante pleitear o solicitado, todavia, conforme reconhecido pelo magistrado, a agravante não foi intimada pessoalmente do AR que tornaria a agravante ciente da adjudicação, que foi recebida por estranho a lide.

Pontua que a intimação deve ser pessoal e não presumida; que não há como firmar uma certeza da cientificação da agravante quanto ao ato adjudicatório, tendo o mesmo sido recebido por terceiro, totalmente estranho a lide.

Acrescenta ainda: “Destaca-se que o STJ firmou entendimento de que, na ausência de intimação do cônjuge do executado, no tocante a penhora, não gera nulidade apenas nesta, mas sim em todos os elementos dos autos que tiveram por base a conclusão de que o cônjuge teve ciência INEQUÍVOCA do ato da penhora, como, por exemplo, nos casos que oponha embargos à execução ou embargos de terceiro, o que não encontramos nos presentes autos. (REsp n° 1.136.706/SC – Relator: Ministro Castro Meira- Segunda Turma Julgado em: 05/11/2009 – Dje 17/11/2009).”.

Explica que não é parte no processo de execução, não podendo ser tolhida da parte ideal que lhe cabe o imóvel, ainda que a determinação tenha recaído em 50% do bem, ao dividir qualquer imóvel rural, pois, a divisão desvalorizará uma das partes.

Adiante, aponta que não houve intimação do Banco Original, favorecido na alienação fiduciária existente no imóvel, o qual também não foi intimado para se manifestar do seu direito de preferência na adjudicação; que a intimação mencionada pela parte agravada é de outro processo.

No tópico “DA NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E A DESNECESSIDADE DE GARANTIA”, aponta que deve ser aplicado por analogia o §1º, do artigo 919, do CPC, sem a necessidade de garantia do juízo, por se tratar de Embargos à Adjudicação.

Ao final requer a concessão da liminar para o fim de proceder a suspensão dos autos principais, com a suspensão da adjudicação no tocante aos imóveis objeto da presente ação.

No mérito requer a confirmação do efeito suspensivo à adjudicação.

Inicialmente a liminar foi indeferida (id. 117117462); contudo, após a interposição de agravo interno foi concedido efeito suspensivo, sobrestando provisoriamente atos de ajudicação.

Nas contrarrazões, preliminar, o Banco Agravado suscita aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça e Má-fé. Explica que os argumentos são idênticos aos Embargos interpostos por seu esposo, Nelson Vigolo nos autos n. 1000833- 15.2020.8.11.0035, da Vara Única de Alto Garças/MT, e também na carta precatória embargada (precatória nº 1907-92.2018.811.0035, da Vara Única de Alto Garças/MT).

Ainda, acrescenta que todos os argumentos aqui invocados já foram objeto de análise do TJ/MT e, inclusive de Tribunais Superiores. Ou seja, segundo aponta, a intenção é de demandar novamente enfrentando questões já superadas, postergando e eternizando o feito.

Afirma ainda que o esposo da agravante já foi alertado, através do mesmo advogado, sobre a possibilidade de aplicação de multa caso intentasse, mais outra vez, reabrir a discussão travada em outras oportunidades.

Nestes termos, requer seja reconhecido o caráter protelatório deste novo agravado, aplicando-se multa por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.

No mérito, o agravado rechaça as alegações da agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO
contra decisão proferida nos autos de n. 1000061-81.2022.8.11.0035, dos EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO com pedido de efeito suspensivo, movidos em face de ADAMA BRASIL S.A., nova razão social de
MILENIA AGROCIÊNCIAS S/A
que indeferiu o pedido de tutela de urgência e recebeu os Embargos sem efeito suspensivo.

A decisão agravada é a seguinte:

“1. Cuida-se de EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, opostos por EDILENE PEREIRA MORAIS VÍGOLO, em desfavor de ADAMA BRASIL S.A, com atual denominação de MILENIA AGROCIÊNCIAS S/A, todos qualificados nos autos. Em apertada síntese, a embargante pretende com a presente demanda, a nulidade da penhora, avaliação e adjudicação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural (Fazenda Laudicéia) da qual é coproprietária e cônjuge do devedor (Nelson Vigolo), posto que, não foi intimada dos atos expropriatórios, sendo tolhida prerrogativa de exercer direito de preferência, conferido pelos art. 843, §1º e 876, §5º, do CPC.

Além disso, alegou que existia registro de Alienação Fiduciária junto à matrícula do imóvel penhorado (M. 7711), em favor do Banco Original, no entanto, ele não foi intimado da adjudicação. Assim, requer a nulidade da adjudicação, ante a ausência de intimação do terceiro interessado para exercer seu direito de preferência. Com fulcro nessas razões, pugnou para que os embargos sejam recebidos e distribuídos por dependência ao processo principal, bem como pela concessão de liminar, para suspender os atos de adjudicação do imóvel. Com a exordial, acostou documentos.

2. Fundamento e decido.

3. É cediço que os embargos à adjudicação e à arrematação traduzem-se em ações incidentais com litigiosidade limitada e devem ter como objeto, consoante dispunha o artigo 746 do CPC/73, eventuais nulidades na execução, desde que superveniente à penhora, senão vejamos: "Artigo 746. É lícito ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da adjudicação, alienação ou arrematação, oferecer embargos fundados em nulidade da execução, ou em causa extintiva da obrigação, desde que superveniente à penhora, aplicando-se, no que couber, o disposto neste Capítulo".

Ainda na vigência do CPC/73, já predominava o entendimento de que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à arrematação ou adjudicação era medida excepcional e para seu deferimento, exigia-se, analogicamente, o preenchimento dos pressupostos autorizadores elencados para a hipótese dos embargos à execução. Atualmente, o efeito suspensivo dos embargos à execução remanesce ope judicis, exigindo-se, como requisitos, além da prévia garantia por penhora, caução ou depósito suficientes, os pressupostos da tutela provisória.

Dado que o dispositivo não faz distinção, é lícito supor que os pressupostos a que se alude tanto podem ser aqueles exigidos para a tutela provisória de urgência (artigo 300), quanto para a tutela provisória de evidência (artigo 311). Neste sentido, os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 919, §1º, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. (Nevesm Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Comentado. 3ª Ed. Ver. E atual. – Salvador: JusPodvivm, 2018, p. 1525)".

No caso, a Embargante, apesar de ter pleiteado a aplicação analógica do art. 919, do CPC/15 (efeitos suspensivos aos embargos à execução) aos embargos à adjudicação, não ofereceu caução ou penhora, com o fim de assegurar a execução e/ou o juízo. Num juízo de cognição sumária, que é próprio à espécie, infere-se que não ficou demonstrada a probabilidade do direito,
mormente porque os atos de ilegalidade apontados pela embargante tiveram seus momentos próprios para discussão e quando suscitados, foram apreciados por este Juízo, consoante se extrai dos autos da Carta Precatória nº 1907-92.2018.811.0035, código 58558 (processo principal).

A propósito, as nulidades arguidas nos presentes embargos, quais sejam, ausência de intimação da Embargante para exercer direito de preferência e adjudicar o imóvel, por ser coproprietária e cônjuge do devedor, bem ainda, a falta de ciência do terceiro interessado (credor fiduciário – Banco Original), foram devidamente apreciadas, enfrentadas e dirimidas nos autos principais (ref. 66).

A propósito, transcrevo a decisão mencionada:

“Vistos. 1. Do compulso dos autos, verifica-se que à ref. 32, foi deferida a adjudicação da fração ideal de 50% do imóvel de matrícula n° 7.711, todavia, a lavratura do auto de adjudicação e a posterior carta de adjudicação ficaram condicionados ao cumprimento das diligências previstas no art. 889, incisos II a VIII e do art. 876, §5º, ambos do CPC.

2. O executado foi intimado por seu procurador constituído, nos termos do §1º, do art. 876, do CPC.

3. O credor fiduciário - Banco do Original S/A – previamente notificado, informou que o débito vinculado ao imóvel de matrícula nº 7.711, foi integralmente quitado (ref. 64).

4. O cônjuge e coproprietária EDILENE PEREIRA MORAES, foi cientificada do deferimento do pedido de adjudicação do imóvel de matrícula 7.711 para manifestar possível interesse de exercer o direito de preferência na forma do art. 876, §5º, do CPC, todavia, não se manifestou no prazo estabelecido por este Juízo (cinco dias). Muito embora o AR (aviso de recebimento) de ref. 47 tenha sido recepcionado por terceiros, isso não macula a intimação do cônjuge do executado, isso porque, o §4º, do art. 248, do CPC diz que é válida a entrega de mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso.

5. Outrossim, o Agravo de Instrumento nº 1016155-20.2019.8.11.0000, interposto pelo Executado Nelson José Vigolo, não tem o condão de suspender os atos deprecados, notadamente porque não foi recebido com efeito suspensivo, consoante decisão juntada à ref. 41.

6. Assim, cumpridos os requisitos necessários, e em sendo o valor da avaliação INFERIOR ao valor do débito (art. 876, § 4º, inciso II, CPC), LAVRE-SE O AUTO DE ADJUDICAÇÃO de fração ideal de 50% do imóvel objeto da matrícula nº 7.711 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, o qual deverá conter as assinaturas a que se refere o artigo 877, § 1°, do Código de Processo Civil.

7. Após a assinatura do auto e atendidas as exigências do §2º do art. 877 do CPC, expeça-se CARTA DE ADJUDICAÇÃO e MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE, nos termos do art. artigo 877, § 1º, inciso I, do CPC. 8. Por fim, CERTIFIQUE-SE a Serventia e DEVOLVA-SE a missiva ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito”.

4. CONCLUSÃO. Diante do exposto, dada a ausência dos pressupostos cumulativos estatuídos no arts. 919, §1º e 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por conseguinte, RECEBO os embargos à adjudicação, sem efeito suspensivo. INTIME-SE o embargado/exequente para, querendo, IMPUGNAR os presentes embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, CPC). Apresentada a impugnação, OUÇA-SE a parte embargante, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato contínuo, para evitar possível arguição de cerceamento do direito de defesa, intimemse as partes para que especifiquem se há outras provas a produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Advirta-se que serão indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Providencie-se o apensamento à Carta Precatória nº 1907-92.2018.811.0035 Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. ”. (destaquei)

Inicialmente, conforme acertadamente declarou o magistrado “a quo”, há que reconhecer a preclusão das matérias envolvendo ausência de intimação da Embargante, por ser coproprietária e cônjuge do devedor, bem ainda, a falta de ciência do terceiro interessado (credor fiduciário – Banco Original), pois, já foram afastadas nos juízos singulares e no RAI 1022903-34.2020.8.11.0000, portanto, operou-se o instituto da coisa julgada.

A propósito:

“LOCAÇÃO – Ação declaratória de ineficácia de sentença proferida em embargos à execução e de nulidade de penhora – Coisa Julgada – Questões já suscitadas em diversas demandas e recursos propostos tanto pela esposa quanto por seu marido e até seus filhos ao longo de mais de 20 anos de tramitação processual, esgotadas todas as possibilidades de rediscussão, devidamente certificado o trânsito em julgado em todas as demandas anteriores – Provimento posterior do Supremo Tribunal Federal que, aliás, sequer tem efeito vinculante para os casos em que ainda é passível de discussão da matéria – Evidente inaplicabilidade a casos em que já foi definitivamente analisada a questão, não se justificando a nova tentativa de rediscussão dos temas sob o argumento de mudança de posicionamento jurisprudencial – Precedentes – Extinção do processo sem julgamento de mérito correta, com base no art. 485, V e VI, do Código de Processo Civil – Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida. Apelação não provida.” (TJ-SP - AC: 10086258120208260009 SP 1008625-81.2020.8.26.0009, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 18/10/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

Assim sendo,
não conheço
das teses acima mencionadas.

Também
não conheço
da tese envolvendo a desvalorização do imóvel, com a adjudicação dos 50% do bem, pertencente ao seu esposo, porque se trata de inovação recursal e, em consequência, não há decisão a respeito.

Resta apreciação do pedido de concessão do efeito suspensivo os Embargos à adjudicação.

Pois bem. Para atribuição do efeito pretendido, necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: i) preenchimento dos requisitos da tutela provisória; e II) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

À proposito (“mutatis mutandis”):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO
– DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO – IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ACOLHIMENTO -
APLICAÇÃO DO ART. 919, § 1º DO CPC
– REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA PARA QUE SEJA CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Agravo de Instrumento nº 201800806209 nº único0001968-68.2018.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 26/02/2019)” (TJ-SE - AI: 00019686820188250000, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 26/02/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL) destaquei

No caso, nenhum dos requisitos estão preenchidos.

Todas as matérias invocadas já foram discutidas, com exceção da inovação; também não há adjudicação de parte do imóvel da agravante, mas, sim de 50% pertencente a seu marido e não há garantia do juízo. Ao contrário do que defende a parte, os requisitos são cumulativos e não há como afastar nenhum deles.

Sem delongas, acertada a r. decisão agravada.

Por fim, deixo, por ora de fixar multa por litigância de má-fé, pois, ao que tudo indica, a pretensão envolve mais pedido de concessão de efeito suspensivo à adjudicação e não somente a rediscussão de matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada;
todavia, fica advertida a parte quanto à possibilidade de fixação de multa, em caso de recurso meramente protelatório ou ato atentatório.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022